Tribunal: TJMT
Processo: 1053644-89.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053644-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 202.647.631-49 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversas compras e saques complementares, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1053644-89.2024.8.11.0041

APELANTE: JOÃO HENRIQUE DA SILVA

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO HENRIQUE DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais
ajuizada em face do
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A
.
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

O apelante, inconformado alega a ausência de apresentação do instrumento contratual nos autos impede a validade da cobrança que originou o débito em seu nome.

Aduz que foi induzido a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, sendo sua intenção a contratação de um empréstimo consignado tradicional.

Reputa abusiva a prática de vincular descontos à RMC sem a devida transparência contratual ou consentimento expresso, além de qualificar como ilegais a capitalização de juros sem previsão clara, a onerosidade excessiva e o desvirtuamento da finalidade da modalidade contratual, que resultou em uma dívida de difícil quitação.

Busca a nulidade do contrato, conversão da operação em empréstimo consignado, recálculo completo da dívida, limites às taxas de juros, e devolução de valores pagos a maior.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, por vício de consentimento e violação ao dever de informação, convertendo-o para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, desde a sua origem, determinar o recálculo integral da dívida, aplicando-se a taxa de juros remuneratórios média de mercado para operações de crédito pessoal consignado à época da contratação (1,44% a.m.) e expurgando-se por completo a cobrança de juros capitalizados, por ausência de pactuação expressa, condenar o Apelado à restituição de todos os valores pagos a maior pelo Apelante, apurados após o recálculo da dívida, a serem definidos em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais desde cada desembolso indevido, subsidiariamente, na hipótese de não ser acolhido o pedido principal de conversão do contrato, requer a reforma da sentença para o fim de, ao menos, limitar a taxa de juros remuneratórios do cartão de crédito consignado ao teto estabelecido pelas resoluções do Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS), recalculando-se a dívida sob este novo parâmetro e mantendo-se os demais pedidos de repetição do indébito e danos morais.

Por fim, em qualquer dos cenários, requer a inversão integral do ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes a serem fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC. (Id. 298508945)

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 298508947).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita (Id.
298638392
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOÃO HENRIQUE DA SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A.
, alegando, em síntese
, que é
funcionário público aposentado
e que celebrou
contrato de empréstimo consignado oferecido a sua classe, com descontos direto na folha de pagamento, contudo, a operação teria se configurado como contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), caracterizada como uma manobra da instituição financeira.

Sustenta que foi induzido a erro por representantes do banco, que ofereceram condições que não foram claras e cujos elementos contratuais não foram plenamente informados.

Alega que foram realizados descontos mensais em sua folha de pagamento sob a rubrica "cartão de crédito", os quais perduraram por 83 parcelas, entre julho de 2013 e maio de 2020, totalizando o montante atualizado de R$ 19.011,92 (dezenove mil e onze reais e noventa e dois centavos).

Argumenta que o contrato firmado não foi apresentado pela instituição financeira, inviabilizando a verificação de cláusulas essenciais, como taxa de juros, forma de capitalização e detalhamento do contrato.

Sustenta, ainda, que, antes da emissão e entrega do cartão de crédito, a instituição realizou uma transferência inicial para a conta corrente do apelante, lançando este valor como "saque" do cartão.

Este procedimento, segundo o apelante, evidencia a intenção primária de firmar um contrato de empréstimo consignado, e não a contratação de um cartão de crédito, que resultou na perpetuação de uma dívida refinanciada mês a mês, mediante descontos fixos que não amortizavam o saldo devedor principal, configurando, assim, uma relação jurídica de evidente desequilíbrio.

Razão pela qual propôs a presente ação visando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, a fixação desde a sua origem, a taxa de juros correspondente à média do mercado para operações de crédito pessoal consignado à época da contratação (1,44% a.m.), a restituição em dobro dos valores excedentes que foram descontados pelo banco e a condenação do banco em danos morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, no qual insurge-se o apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. C
abe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega o autor ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

O compulsar dos autos evidencia
por meio dos documentos que acompanharam a peça defensiva,
que o apelante se utilizava do plástico com frequência, uma vez que realizou várias compras em diversos estabelecimentos comerciais e saques (Id 298508928 – pág. 02, 04, 10, 44, 46 etc...), fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou convertê-lo em empréstimo consignado.

A despeito da alegação de ausência da juntada de contrato, o que se extrai dos autos é que os elementos de prova comprovam a contratação e utilização do cartão pelo apelante, porquanto na inicial o autor apenas não nega a relação jurídica com o banco, apenas se insurge quanto a modalidade contratada.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, falar em repetição do indébito, adequação dos juros, conversão para empréstimo consignado e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM UTILIZAÇÃO REITERADAS EM COMPRAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, proposta pelo autor, que alegou ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado, alegadamente confundida com empréstimo consignado pelo consumidor, enseja nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

3. O contrato firmado entre as partes foi devidamente apresentado, contendo a assinatura do apelante e destacando com clareza a natureza do cartão de crédito consignado.

4. A alegação de vício de consentimento não prospera, uma vez que o autor utilizou reiteradamente o cartão, o que demonstra ciência quanto à modalidade contratada.

5. Não há prova de abusividade nas taxas de juros aplicadas, que foram regularmente informadas nas faturas, afastando o pedido de revisão.

6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A utilização reiterada de cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento e nulidade contratual.”.
(N.U 1041988-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS E RECEBIMENTO DO CARTÃO MAGNÉTICO
– FATURAS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSAS COMPRAS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA –
AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”.

(N.U 1001508-03.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – ASSINATURA IDÊNTICA – COMPROVAÇÃO DE SAQUES REALIZADOS E COMPRAS
– REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com cópia de seus documentos pessoais, os descontos realizados constituem exercício regular de direito do banco requerido, não havendo ato ilícito praticado, de modo que a improcedência se impõe”.
(N.U 1010257-63.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025